Tribunal: STJ
Processo: 0124843-26.2001.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226753 - PB (2025/0293987-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR - PB012021
AGRAVADO
: FRIGORIFICO BERNARDO LTDA.
ADVOGADO
: JOÃO
OTÁVIO
TERCEIRO
NETO
BERNARDO
DE
ALBUQUERQUE - PB019555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A
ADESÃO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONTAGEM INICIADA
COM
INADIMPLEMENTO.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O tribunal de origem decidiu em consonância com a orientação deste Superior
Tribunal, segundo a qual, transcorrido o lapso temporal superior a cinco anos entre 2004
(inadimplemento do parcelamento) e 8.12.2020 (data da prolação sentença) sem
nenhuma diligência frutífera nos autos por parte do Exequente, a fim de perseguir a
satisfação do crédito executado, resta caracterizada a prescrição intercorrente.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA52445329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 728cdaf5-04e9-439e-9284-58f80a3255f5

Documento eletrônico VDA52445329 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 18/11/2025 18:47:48
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 728cdaf5-04e9-439e-9284-58f80a3255f5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226753 - PB (2025/0293987-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR
: FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR - PB012021
AGRAVADO
: FRIGORIFICO BERNARDO LTDA.
ADVOGADO
: JOÃO
OTÁVIO
TERCEIRO
NETO
BERNARDO
DE
ALBUQUERQUE - PB019555
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A
ADESÃO AO PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. RECONTAGEM INICIADA
COM
INADIMPLEMENTO.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – O tribunal de origem decidiu em consonância com a orientação deste Superior
Tribunal, segundo a qual, transcorrido o lapso temporal superior a cinco anos entre 2004
(inadimplemento do parcelamento) e 8.12.2020 (data da prolação sentença) sem
nenhuma diligência frutífera nos autos por parte do Exequente, a fim de perseguir a
satisfação do crédito executado, resta caracterizada a prescrição intercorrente.
II – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
III – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu em parte
e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na aplicação da
e das Súmulas ns. 284/STF e 283 e 284/STF, por analogia.
Súmula n. 83/STJ
Sustenta o Agravante, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula n. 83/STJ.
Aduz a não configuração da prescrição intercorrente e que o acórdão local
violou o
da Lei n. 6.830/1980, ao não delimitar expressamente o marco inicial da
art. 40
contagem do prazo prescricional, o que contraria a própria tese fixada no julgamento do
(Tema 566).
REsp 1.340.553/RS
Defende que o acórdão recorrido afronta diretamente os parâmetros fixados
pelo próprio STJ em sede de repetitivos, notadamente quanto à necessidade de
Documento eletrônico VDA51575059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: bf61c12a-938e-4bb6-a2f3-bad977ae13f3

apuração concreta da inércia e dos marcos interruptivos. Logo, não se trata de pretensão
contrária à jurisprudência dominante, mas de defesa da correta aplicação das próprias
teses firmadas por esta Corte, razão pela qual a
não se aplica ao caso.
Súmula 83/STJ
No mais, alega que a condenação do Estado da Paraíba ao pagamento de
honorários advocatícios viola o princípio da causalidade, consagrado no
§10 do
art. 85,
CPC. Aponta que o arbitramento fixo de 10% sobre o valor da causa revela-se
desproporcional, contrariando expressamente os comandos legais mencionados. Em
precedentes similares, o STJ tem reafirmado a necessidade de moderação e apreciação
equitativa em hipóteses como esta, sob pena de impor ônus excessivo e desproporcional
ao erário público, especialmente quando a extinção da execução decorre de prescrição
sem inércia atribuível à Fazenda. Assim, requer-se o afastamento ou a redução da verba
honorária arbitrada, com aplicação dos critérios de equidade previstos no
§ 8o, do
art. 85,
CPC.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 454/457e.
É o relatório.
VOTO
Controverte-se acerca da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de impugnação
específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da matéria não
impugnada, afastando-se a incidência da
(
rel.
Súmula n. 182/STJ EREsp 1.424.404/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Da leitura do Agravo Interno, constata-se que os óbices relativos à aplicação
das Súmulas ns. 284/STF e 283/STF e 284/STF não foram combatidos nas razões do
presente recurso.
Passo ao exame da questão remanescente.
Em relação à prescrição intercorrente, a Corte de origem assim decidiu:

Sabe-se que a teor do
do Código Tributário Nacional, a ação para a
art. 174,
cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da
sua constituição definitiva, sendo certo que a prescrição da pretensão
executiva se interrompe, conforme previsão do inciso IV do parágrafo único,
“por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em
reconhecimento do débito pelo devedor.”
Sobre o tema:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
FISCAL.
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174,
PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. 1. A adesão a parcelamento
Documento eletrônico VDA51575059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: bf61c12a-938e-4bb6-a2f3-bad977ae13f3

de dívida fiscal, por constituir-se ato inequívoco de
reconhecimento do débito pelo devedor, interrompe a prescrição
para a cobrança do crédito tributário, conforme o art. 174,
parágrafo único, IV, do CTN. 2. Embargos de declaração
acolhidos,
sem
efeitos
modificativos.
(STJ;
EDcl
no
Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1740771/RS,
julgado em
DJe
.
06/09/2018,
14/09/2018)
Portanto, considerando que, nos termos do
parágrafo único, inciso IV,
art. 174,
do Código Tributário Nacional, o parcelamento do débito tributário, por
significar ato inequívoco de reconhecimento da dívida, interrompe a
prescrição, é certo que, na hipótese vertente, diante da notícia da ocorrência
dessa causa interruptiva do lapso prescricional, a averiguação das
consequências dela decorrentes é indispensável ao reconhecimento da
prescrição da pretensão executiva em questão.
Assim, efetivado o parcelamento administrativo do débito tributário,
interrompe-se o prazo prescricional da pretensão executiva, que volta a correr
a partir do inadimplemento do acordado, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA. SEGUNDA CITAÇÃO. MERA REPETIÇÃO DE
DILIGÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. A jurisprudência deste Tribunal
Superior é pacífica no sentido de que, antes da vigência da LC n.
118/2005, apenas a citação do executado interrompia a
prescrição, sendo certo que, após a alteração do art. 174,
parágrafo único, I, do CTN, pela novel legislação, o marco
interruptivo da prescrição é o despacho que ordena a citação do
devedor, desde que esse despacho tenha sido proferido após
É firme o entendimento desta Corte de que a adesão
09/06/2005.
a programa de parcelamento do crédito fiscal ou o seu
requerimento, ainda que indeferido, são causas de interrupção da
contagem do prazo prescricional, por tratar-se de inequívoca
confissão extrajudicial do débito, nos termos do
parágrafo
art. 174,
único, IV, do CTN Ocorrendo o inadimplemento de parcelas de
acordo celebrado, o prazo prescricional volta a correr por inteiro a
partir dessa data. Hipótese em que transcorreram menos de 5
(cinco) anos entre a data da rescisão do parcelamento (em
e a data da citação da parte executada (em
09/11/2002)
, não se operando a prescrição. O afastamento das
08/10/2003)
conclusões adotadas pelo acórdão recorrido de que a segunda
citação foi mera repetição de diligência já realizada pressupõe o
reexame de matéria de fato, o que é inviável no âmbito do recurso
especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Agravo desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Gurgel de
REsp 1559466/RS,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
-
08/02/2018,
15/03/2018)
destaquei.
Sob esse prisma, tendo o próprio Estado da Paraíba informado que o
inadimplemento do parcelamento ocorreu em
(ID. 12293747),
25/10/2004
sendo essa, portanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a data de início da recontagem do prazo prescricional.
O processo ficou paralisado de
até o dia
(ID n°
25/10/2004
08/12/2020
18559601- Pág. 49), quando o magistrado singular proferiu a sentença
reconhecendo a prescrição intercorrente, porém não considerou a data do
inadimplemento do parcelamento do crédito tributário.
Documento eletrônico VDA51575059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: bf61c12a-938e-4bb6-a2f3-bad977ae13f3

Dessa forma, sendo incontroverso que nunca foram localizados bens da
executada, é inafastável a conclusão de que a prescrição quinquenal
consumou-se em
cinco anos após o cancelamento do
26/10/2009,
parcelamento.
Ora, nota-se que entre 2004 (inadimplemento do parcelamento), quando teve
início novo prazo quinquenal, e
(data da sentença) transcorreram
08/12/2020
mais de cinco anos, não havendo qualquer diligência infrutífera nos autos por
parte do Exequente a fim de buscar a satisfação de seu crédito, razão pela
qual ficou caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente.
Ademais, registro que as diligências realizadas no feito não são capazes de
interromper nem suspender a prescrição. (fls. 248/250e)

Consoante se observa, o tribunal de origem decidiu em consonância com a
orientação deste Superior Tribunal, segundo a qual, transcorrido o lapso temporal
superior a cinco anos entre 2004 (inadimplemento do parcelamento) e 8.12.2020 (data da
prolação sentença) sem nenhuma diligência frutífera nos autos por parte do Exequente, a
fim de perseguir a satisfação do crédito executado, resta caracterizada a prescrição
intercorrente.
Ressalte-se, a matéria foi examinada por esta Corte, em recurso repetitivo
(Temas 566, 567, 568, 569, 570, 571), em que restaram fixadas as seguintes teses:
"O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no
§§ 1o e 2o da
- LEF tem início
art. 40,
Lei n. 6.830/80
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do
devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem
prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-
se automaticamente o prazo prescricional aplicável. A efetiva constrição patrimonial e a
efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo,
, a
v.g.
feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. A Fazenda Pública, em
sua primeira oportunidade de falar nos autos (
do CPC/73, correspondente ao
art. 245
do
, ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do
art. 278
CPC/2015)
procedimento do
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta
art. 40
da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por
exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva
da prescrição".
O julgado restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO

(
-C,
DO
.
PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/2015
ART.
543

CPC/1973)
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO)
PREVISTA NO
E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (
ART. 40
.
LEI N. 6.830/80)
Documento eletrônico VDA51575059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: bf61c12a-938e-4bb6-a2f3-bad977ae13f3

1. O espírito do
da
é o de que nenhuma execução
art. 40,
Lei n. 6.830/80
fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das
respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou
não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que
permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o
procedimento previsto no
da
e respectivo prazo, ao fim
art. 40
Lei n. 6.830/80,
do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ:
"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o
processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal
intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do
termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do
da LEF, somente a lei o é (ordena o
"[...] o juiz suspenderá
art. 40,
art. 40:
[...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para
o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do
devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda
Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40,
caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda
Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de
realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo
da LEF.
art. 40,
Esses pedidos não encontram amparo fora do
da LEF que limita a
art. 40
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar
a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do
da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda
art. 40,
Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente
para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do
(
CPC/2015
-C, do
:
art. 543
CPC/1973)
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo
prescricional previsto no
§§ 1o e 2o da
- LEF tem início
art. 40,
Lei n. 6.830/80
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não
localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço
fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal
para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador
da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118
/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira
tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará
suspensa a execução.
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução
fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho
ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.
118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a
primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens
penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo
deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do
§§ 2o,
art. 40,
3o e 4o da
- LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a
Lei n. 6.830/80
Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e
decretá-la de imediato;
Documento eletrônico VDA51575059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: bf61c12a-938e-4bb6-a2f3-bad977ae13f3

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando
para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da
penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos
feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de
suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza
do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da
soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e
penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os
referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência
frutífera.
4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (
do CPC/73, correspondente ao
do
, ao alegar
art. 245
art. 278
CPC/2015)
nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40
da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação
que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo,
deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva
da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá
fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que
foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao
período em que a execução ficou suspensa.
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts.
1.036 e seguintes do
(
-C, do
.
CPC/2015 art. 543
CPC/1973)
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
REsp n. 1.340.553/RS,
Seção, julgado em
DJe de
.
12/9/2018,
16/10/2018)

Não merece reparos o acórdão recorrido, prolatado na linha da orientação
deste Superior Tribunal.
Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA51575059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/10/2025 18:46:47
Código de Controle do Documento: bf61c12a-938e-4bb6-a2f3-bad977ae13f3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.226.753 / PB
Número Registro: 2025/0293987-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01248432620018152001 1248432620018152001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR - PB012021
RECORRIDO
: FRIGORIFICO BERNARDO LTDA.
ADVOGADO
: JOÃO OTÁVIO TERCEIRO NETO BERNARDO DE ALBUQUERQUE -
PB019555
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DA PARAÍBA
PROCURADOR : FRANCISCO GLAUBERTO BEZERRA JUNIOR - PB012021
AGRAVADO
: FRIGORIFICO BERNARDO LTDA.
ADVOGADO
: JOÃO OTÁVIO TERCEIRO NETO BERNARDO DE ALBUQUERQUE -
PB019555
TERMO
Documento eletrônico VDA52417960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: 1aee1435-4257-48c1-a78b-6348dc436c17

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:43:43
Código de Controle do Documento: 1aee1435-4257-48c1-a78b-6348dc436c17